Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos, etc... IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. opõe embargos de declaração contra o Acórdão de id 39769677. Alega omissão, “pois não houve negativação no nome do autor”. Pede que seja sanada a omissão, acolhendo o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (id 40133909). É a suma dos fatos. Decido. Observa-se a existência de óbice ao conhecimento desse segundo recurso. Conforme se observa do Acórdão embargado (id 39769677), a questão apreciada e decidida não abordou qualquer pedido de dano moral, assim como não tratou de cadastro de inadimplentes. Constata-se que os recorrentes não estão atacando os fundamentos da decisão recorrida, tendo havido algum equívoco. Nessas condições, em razão da ausência de dialeticidade, os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade. Com base nessas considerações, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, DEIXO DE CONHECER dos Embargos Declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator